Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-75.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016507-75.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0002-09 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1016507-75.2019.8.11.0000 – ID nº 49869967

EMBARGANTES
:

MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - OMISSÃO –

OCORRÊNCIA EM PARTE – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR DE OFENSA AOS PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VÍCIO SUPRIDO - REJEIÇÃO -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM PARTE DO JULGADO -

NÃO CABIMENTO -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração na parte omissa, como no caso, pela ausência de apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ofensa ao princípio da dialeticidade e do contraditório.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e do contraditório, quando a parte recorrente, além de especificar e impugnar a decisão recorrida, traz elementos suficientes para a solução do litígio
, sendo observado o princípio da persuasão racional.

Dever ser rejeitada parte dos embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1016507-75.2019.8.11.0000 – ID nº 49869967

EMBARGANTES
:

MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA,
MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CEREIAS LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A – todas em recuperação judicial,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº
49869967
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 48493996
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016507-75.2019.8.11.0000
, com finalidade

de prequestionamento de dispositivos legais visando conhecimento do recurso

no Superior Tribunal de Justiça.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão é omisso no tocante à ausência de pronunciamento sobre a preliminar arguida nas contrarrazões para não conhecimento do agravo de instrumento, por ofensa ao princípio da dialeticidade e do contraditório, nos termos do
artigo 932, III, do CPC/15
, sob pena de ofensa ao
artigo 489, §1º, inciso IV, e artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC/15.

Pretendem ainda que
sejam acolhidos os presentes embargos prequestionadores para sanar a omissão contida, a fim de que este Tribunal analise expressamente a questão atinente aos limites dos requerimentos recursais formulados pelo agravante à luz do
artigo 492 do CPC/15
, e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, a fim de declarar a nulidade o acórdão embargado, sob pena de ofensa ao
artigo 1.022, inciso II, do CPC/15
.

No mais, requerem que este Tribunal analise expressamente a questão atinente aos limites da decisão agravada em conformidade com o
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
, e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, de modo que seja declarada a nulidade do acórdão, sob pena de ofensa ao
artigo 1022, inciso II, do CPC/15.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração
, analisando expressamente os dispositivos legais violados, insertos nos
artigos 47 e 49, ambos da Lei 11.101/2005
, sob pena de afronta ao
inciso II do artigo 1.022 do CPC/15
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 50941984
, oportunidade em que o banco embargado rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1016507-75.2019.8.11.0000 – ID nº 49869967

EMBARGANTES
: MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, de fato houve uma omissão, vez que o acórdão embargado deixou de apreciar a preliminar levantada nas contrarrazões do agravo de instrumento, qual seja, a de
não conhecimento do recurso por de
ofensa aos princípios do contraditório e da dialeticidade
, bem como o não conhecimento do pedido para fixação expressa de prazo, por se tratar de matéria estranha aos limites da decisão.

Diante da omissão apresentada, passo a apreciação de tal preliminar.

A meu viso, o direito não socorre aos embargantes – até porque, analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante requereu a reforma da decisão que declarou a essencialidade dos bens elencados às fls. 922/941 (autos principais) da empresa recuperanda, afirmando que não houve comprovação da essencialidade dos bens nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

Deste modo, não há que se falar de possível ofensa ao princípio da dialeticidade e do contraditório, tendo em vista que em se tratando de agravo de instrumento, basta especificar e impugnar a decisão recorrida, como ocorrido no presente caso.

Ademais, os argumentos que fundamentam a irresignação do agravante e os elementos apresentados no recurso, foram mais que suficientes para a solução do litígio
, sendo observado o princípio da persuasão racional.

Se não bastasse, vale salientar que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme entendimento já sedimentado nos tribunais pátrio e no STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

“(...) o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações das partes e dispositivos invocados, sendo suficiente que apresente, de forma clara e expressa, as razões que formaram o seu convencimento.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 309548/MG, Terceira Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 27/5/2017, DJe 3/6/2017).

"Embargos de Declaração. Órgão julgador que não está obrigado a se pronunciar especificamente sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que apresente, de forma clara e expressa, as razões que formaram o seu convencimento. Mero inconformismo da parte embargante que não merece acolhimento por esta estreita via. Embargos rejeitados."
(TJ-SP - EMBDECCV: 10009118220198260566 SP 1000911-82.2019.8.26.0566, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 24/03/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2020)

Assim sendo, a preliminar levantada
de possível ofensa ao princípio da dialeticidade e do contraditório

deve ser rejeitada
.

No tocante ao prazo do período de blindagem, sobre o qual as embargantes alegam que houve extrapolação dos limites da decisão, também não procede o seu inconformismo, uma vez que o juiz singular declarou a essencialidade dos bens, impossibilitando a sua retirada do estabelecimento do devedor, no entanto, não fixou prazo.

Todavia, é de conhecimento de todos os operadores de direito, principalmente daqueles que militam em ações desta natureza, a exemplo do advogado das embargantes, que a lei de recuperação judicial prevê que não será permitida a venda ou a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial “
durante o prazo de suspensão
”, portanto, desnecessária a menção expressa do prazo.

Inclusive, o voto vencedor, de minha lavra, discorreu amplamente sobre o assunto

“
VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
04/03/2020
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
negou provimento ao RAI nº 1016507-75.2019.8.11.0000
, para manter a decisão de 1º grau de jurisdição que declarou a essencialidade dos bens descritos às fls.922/941 (
sendo em sua maior parte constituídos por “aeração condicional móvel e “silo resfriador
”), para a consecução plena da recuperação judicial

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 1ª Vogal - eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

No caso em comento, o eminente relator se posicionou que, em se tratado de
bens essenciais ao exercício da atividade empresarial e levando em conta a recuperação judicial
, estes poderão permanecer na posse da empresa recuperanda até mesmo depois do encerramento do prazo de blindagem de 180 dias de que dispõe o
artigo 6º, §4º, da Lei nº.11.101/2005
.

Ocorre que o relator não soube precisar a data em que se encerrou a blindagem e muito menos fixou um prazo da permanência dos bens com a empresa recuperanda após o stay period, o que, a meu ver, é necessário, uma vez que o crédito em discussão se encontra garantido por alienação fiduciária, cujo credor fiduciário não está incluído na recuperação judicial (extra concursal) e muito menos pode participar da Assembleia Geral para defender seus direitos, razão pela qual pedi vistas do presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente o presente recurso e a própria
Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.8.11.0004
na Comarca de origem (
www.tj.mt.jus.br
), verifica-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial deu-se em
20/08/2019
, todavia, a essencialidade dos bens de fls.922/941 foi acolhida em
09/09/2019
.

No despacho de recebimento da recuperação judicial, o Juiz singular foi enfático ao vedar, durante o prazo de suspensão a que se refere o
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, a venda e/ou a retirada do estabelecimento das devedoras, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, com observação do disposto no
artigo 49, § 3º, do mesmo dispositivo legal
.

Portanto, a contar do recebimento da recuperação judicial, em
20/08/2019
, iniciou-se o prazo de blindagem de 180 dias.

Quanto à contagem do prazo do “stay period”, previsto o
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, os recentes entendimentos firmados pelas
3ª e 4º Turmas do STJ
, é no sentido de que a contagem do prazo deve ser feita
em dias corridos
(
REsp nº 1.698.283
e
REsp nº 1.699.528
).

Logo, se o recebimento da recuperação ocorreu em
20/08/2019
, o prazo de 180 dias findou-se
17/02/2020
.

Portanto, o prazo estabelecido pelo Juízo venceu em
17/02/2020
, com efeito, a contar desta data, poderia o credor fiduciário exercer os seus direitos como lhe convier.

Contudo, de fato a doutrina e a jurisprudência, ainda que a minoria, têm mitigado a regra prevista no
artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005
, desde que comprovada a necessidade e essencialidade dos bens para o sucesso do plano de recuperação judicial, razão pela qual resta analisar este ponto da lide.

Na hipótese, o agravante BRADESCO deixou de relacionar na inicial os bens alienados que foram dados para garantia de sua dívida, no entanto, pelas Cédula de Crédito Bancário nº 3035051-4, juntada no
ID nº 21636958
, consta duas garantias alienadas fiduciariamente, quais sejam:
01 (um) “AERAÇÃO CONDICIONADA MÓVEL – PCS 40
” – Série 121CH40418 e
02 (dois) “SILOS RESFRIADOR – SRF 20
” – Séries 26SF20077 e 26SF20078.

Pesquisando os principais sites sobre os equipamentos acima, dentre eles a
COOL SEED TECNOLOGIAS DE PÓS-COLHEITA
, verifica-se que a AERAÇÃO CONDICIONADA MOVEL constitui um equipamento destinado ao resfriamento de grandes volumes de grãos em silos verticais ou armazéns graneleiros, visando manter a qualidade do produto. Já os SILOS RESFRIADORES são caixas metálicas de passagem, desenhadas exclusivamente para permitir o resfriamento de sementes no momento do ensaque, de modo a preservar as qualidades fisiológicas das mesmas. Podem ser com controle automático ou manual - Modelos SRF 05/ SRF 10/
SRF 20
/ SRF 30 (
https://www.coolseed.com.br/pt-br/produtos/item/2-resfriadores-de-gr%C3%A3os-e-sementes/10-silos-resfriadores-srf.html
).

Por sua vez, é cediço que as atividades da empresa recuperanda MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS, são essencialmente voltadas para o ramo de produção agropecuária e beneficiamento de culturas agrícolas, portanto, não se pode negar que os bens acima são de extrema necessidade, principalmente neste período de colheita da soja que iniciou-se em meados de fevereiro e finda-se em meados de maio, conforme calendário da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (
http://www.sedec.mt.gov.br/-/4179368-colheita-de-soja-termina-no-dia-20-de-maio-em-mato-grosso
).

Por outro lado, não é de se olvidar também que venho de há muito me manifestando nesta Corte que: “o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação,
e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades.”
(TJ/MT - Segunda Câmara Cível – AI 26795/2016, Relatora: Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)

Contudo, devido ao caráter excepcional que o presente caso requer, uma vez que estamos no período da colheita da soja e sendo os bens de extrema essencialidade no armazenamento do produto, acompanho em parte o voto relator para estender para o
fim do mês de agosto de 2020
o prazo final para a recuperanda permanecer na posse dos citados bens, uma vez que nesse mês é considerado um dos melhores para venda da soja, segundo dados daCEPEA/ESALQ.(
ttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eI-LNbGnTS0J:www.farmnews.com.br/mercado/melhores-meses-para-venda-de-milho/+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br).

No mais, vale salientar que é
importante fixar um prazo
, já que estamos diante de um verdadeiro contrassenso jurídico – até porque, os credores fiduciários, mesmo não se submetendo à recuperação judicial, encontram-se
engessados em seu direito
,
porquanto nem fazem parte do
plano de pagamento por serem extraconcursais
, tampouco
podem valer-se das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito
, inclusive sequer sabem qual seria o momento em que, efetivamente, poderiam buscar o seu direito, já que algumas recuperações demoram uma eternidade pelo excesso de demanda na justiça brasileira.

Se não bastasse, é importante ressaltar também que, além de o credor fiduciário não se submeter ao processo de recuperação judicial, logo, sem direito de voz e voto na Assembleia de Credores, vem sofrendo prejuízo material e processual indefinida, ou seja, permanecem
num verdadeiro limbo jurídico
- circunstância que não se harmoniza com o sistema jurídico pátrio.

Ante o exposto, acompanho em parte o douto Relator, contudo, para
dar parcial provimento ao recurso
, apenas para estender o prazo de blindagem até o
fim do mês de agosto de 2020
.

É como voto.-”

Assim sendo, apesar de não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, os bens alienados fiduciariamente seriam essenciais até o fim da colheita, portanto, sendo assegurado às
recuperandas
a permanência com os referidos bens durante o período que seriam essenciais à atividade empresarial.

Portanto, conforme se verifica, exceto a omissão em face da preliminar, as demais questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Diante do exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
tão somente para apreciar e rejeitar a preliminar levantada, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020